Tribunal: TJBA
Processo: 8094890-97.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8094890-97.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ZENILDA MARIA LEAL DE SA

Advogado(s)
:
ANNA RAFAELA DA SILVA QUEIROZ

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu provimento à apelação da parte autora para anular a sentença de primeiro grau. O acórdão recorrido reconheceu a ocorrência de "decisão surpresa" (art. 10 do CPC) na decretação liminar de prescrição sem prévia oitiva da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há (i) contradição no acórdão em face do Tema 1.150 do STJ acerca do termo inicial da prescrição; e (ii) omissão quanto à tese de ilegitimidade passiva do banco e aplicação de legislação federal correlata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há contradição, pois o acórdão limitou-se a anular a sentença por error in procedendo (ausência de contraditório prévio), sem adentrar no mérito da ocorrência ou não da prescrição, matéria que deverá ser analisada na origem após a manifestação da parte autora. 4. Inexiste omissão quanto à legitimidade passiva, pois, com o retorno dos autos à primeira instância para saneamento do vício processual, a análise das preliminares e do mérito compete, primeiramente, ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado ou à correção de suposto error in judicando, sendo cabíveis apenas nas estritas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR
o recurso, nos termos do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

01